Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1007368-31.2021.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA.;
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Quanto à manifestação da requerente (Id. 86254989), anoto que, a liminar restou revogada e não houve deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Logo, não procede a alegação de que a eficácia da sentença está suspensa.
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 86254989).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator